Tribunal: TJMT
Processo: 0058396-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058396-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa do
procon
/
mt
. Demora em fila bancária. Competência municipal para disciplinar tempo de atendimento. Processo administrativo regular. Controle judicial da dosimetria. Art. 57 do
cdc
. Fundamentação administrativa centrada na condição econômica. Ausência de ponderação suficiente da gravidade concreta e da vantagem auferida. Redução judicial. Necessidade de preservar caráter pedagógico. Fixação em patamar intermediário. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em embargos à execução fiscal, manteve a validade da CDA oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por demora superior ao limite legal em atendimento bancário, mas reduziu o valor da penalidade de
R$ 81.672,00 para R$ 15.000,00, sob fundamento de proporcionalidade.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do processo administrativo sancionador e a constitucionalidade/competência normativa municipal para disciplinar tempo de atendimento em instituições bancárias; (
ii
) estabelecer se o valor da multa administrativa observou os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a manutenção, redução ou recomposição do montante fixado judicialmente
.

III.
Razões de decidir

3
.

processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT observa o devido processo legal, com auto de infração que descreve a conduta, indica local e data, aponta normas violadas e assegura contraditório e ampla defesa, com apresentação de defesa e recurso administrativo.

4. A legislação municipal que disciplina tempo máximo de atendimento em agências bancárias insere-se no interesse local, sendo compatível com a competência municipal prevista no art. 30, I e II, da Constituição Federal.

5. O controle judicial sobre multa administrativa é admissível em caráter excepcional para aferir adequação da sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem substituição do mérito administrativo quando a decisão estiver devidamente motivada e proporcional.

6. A dosimetria da multa deve ponderar cumulativamente gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art. 57 do CDC), não bastando fundamentação preponderantemente ancorada apenas na capacidade econômica.

7. A infração, embora ilícita e apta a justificar sanção significativa, apresenta gravidade concreta moderada quando demonstrada como ocorrência isolada, sem comprovação de reiteração e sem evidência de vantagem econômica direta relevante.

8. A redução judicial para R$ 15.000,00 mostra-se insuficiente para preservar a função punitivo-pedagógica da penalidade diante da condição econômica de instituição financeira de grande porte, ao passo que a manutenção integral do valor pretendido pelo Estado preservaria dosimetria sem ponderação individualizada adequada.

9. A fixação da multa em patamar intermediário compatibiliza proporcionalidade e caráter pedagógico, mantendo resposta sancionatória apta a desestimular a reiteração, sem excesso em face das circunstâncias do caso.

IV.
Dispositivo

e Tese

1
0. Recurso parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A dosimetria da multa do PROCON deve ponderar, cumulativamente, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, admitindo-se
controle judicial para readequação quando constatada desproporcionalidade.
2.
Em infração isolada, sem prova de vantagem econômica direta relevante e com condição econômica elevada do fornecedor, a multa pode ser fixada em patamar intermediário que preserve o caráter pedagógico sem configurar excesso.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 30, I e II;
5o, LIV e LV; CDC, art. 57
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe
20.08.2010; STJ, REsp n. 1.539.165/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.08.2016; TJMT, Ap. Cível n. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.04.2024; TJMT, Ap. Cível n. 1009959-37.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 09.09.2025; TJMT, Ap. Cível n. 1036051-91.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A. (CDA no 201412348), que visavam desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por extrapolação do tempo de atendimento em agência bancária.

No juízo de origem, a magistrada rejeitou as preliminares (nulidade do processo administrativo e inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.069/2001), reconheceu a regularidade do auto de infração e, no mérito, reputou desproporcional o
quantum
da multa fixada na via administrativa (pena-base de R$ 90.000,00, reduzida a R$ 60.000,00), redimensionando-a para R$ 15.000,00, com sucumbência recíproca (honorários de 10% para cada parte sobre seus respectivos proveitos).

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: (i) que a sanção foi imposta com observância do devido processo legal no PROCON/MT e que a decisão administrativa considerou os critérios do
art. 57 do CDC
(gravidade, vantagem auferida e condição econômica); (ii) que a redução judicial esvazia o caráter pedagógico da penalidade e viola a discricionariedade técnica da Administração; e (iii) que a sentença carece de motivação adequada ao não explicitar por que escolheu o patamar de R$ 15.000,00. Requer o provimento para restabelecer o valor originário fixado na via administrativa.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco requere a manutenção integral da sentença, enfatizando a desproporcionalidade do valor aplicado e a correta aplicação, pelo juízo, dos critérios de gradação previstos no
art. 57 do CDC
e no
art. 28 do Decreto 2.181/97
, que impõem a observância da gravidade, da vantagem auferida, da condição econômica e da extensão do dano.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos,
o embargante/recorrido objetivava
a desconstituição d
a Certidão de Dívida Ativa no
201412348
, originada de multa administrativa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT,
decorrente de
Processo Administrativo instaurado com base no Auto de Infração no
1151/2007
.

A penalidade foi imposta em razão de descumprimento às normas de proteção ao consumidor, consistente
em “ESTABELECIMENTO
ULTRAPASSOU O
TEMPO MÁXIMO
LEGALMENTE PARA
O
ATENDI
MENTO DO(A) CONSUMIDOR(A
) ROBERTO

ROBSON

S
. ANT
UNES INFRACAO: LEI
FEDERAL 2.1811/97 FOI
VERIFICADO

QUE

O
AUTUADO
INFRING
I
U ART

2
0
§

DA

LEI FEDERAL

8.078
/90 C/C ART 1o DA LEI MUNICIPAL 4.069/
2001 E

ART
1o
§UNICO, INCISO

I DO
DECRETO MUNICIPAL N” 4.334/2005
PENALIDADE: MULTA
R$ 81.672,00” (Id 335455868).

O juízo singular julgou parcialmente procedentes
os embargos,
reduzindo o valor da multa para R$ 15.000,00
.

Irresignado, o Estado recorre, alegando ser devido a multa inicialmente aplicada, uma vez que observou o
devido processo legal no PROCON/MT
e
os critérios do
art. 57 do CDC
(gravidade, vantagem auferida e condição econômica)
e que a redução afasta o
caráter pedagógico da penalidade e viola a discricionariedade técnica da Administração
e que a sentença é desmotivada ao reduzir para o
patamar de R$ 15.000,00
.

Da validade do processo administrativo

O processo administrativo foi regularmente instaurado a partir de reclamação de consumidor, sendo lavrado o Auto de
Infração no 1151, datado de 17.
9
.
2007, que descreveu com clareza e precisão a infração: permanência de consumidora em fila bancária por mais de 40 minutos.

O
auto indicou
expressamente: (i) a conduta infrativa (excesso no tempo de espera); (
ii
) o local e data da ocorrência; (
iii
) as normas violadas (Lei Municipal 4.069/2001, Decreto Municipal 4.334/2005 e art. 20, §2o, do CDC); e (
iv
) os elementos de prova (reclamação e fiscalização)
(Ids. 335455891 a 335455870)
.

A instituição financeira foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e interpôs recurso no qual não contestou a materialidade da infração, mas apenas alegou que o fato ocorreu em "dias de
pico", o que evidencia ciência dos fatos e regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

A decisão administrativa fundamentou a dosimetria da multa, partindo de multa-base de R$ 90.000,00 e, considerando circunstâncias atenuantes, chegando ao valor final de R$ 60.000,00.

Assim, não se verifica vício no processo administrativo, que observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Da competência municipal e constitucionalidade da legislação

A constitucionalidade da Lei Municipal 4.069/2001, que disciplina o tempo de atendimento em agências bancárias no Município de Cuiabá, foi reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Justiça.

O STF, no julgamento do RE 610.221-RG (Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe
20.8.2010), com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que os municípios têm competência para regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, por se tratar de matéria de interesse local (CF/88, art. 30, I e II).

Este Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no mesmo sentido, conforme precedentes citados na própria sentença recorrida.

Do controle judicial sobre multas administrativas

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça admite o controle judicial sobre a dosimetria de multas administrativas, sem que isso implique invasão do mérito administrativo ou violação da separação de poderes.

O controle judicial não se limita à mera verificação formal de legalidade, abrangendo também a aferição de compatibilidade da sanção com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se constata manifesta desproporcionalidade.

No entanto, esse controle deve ser exercido com deferência à decisão administrativa fundamentada, somente intervindo quando demonstrada flagrante inadequação entre a conduta infrativa e o valor da penalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido:

"A multa administrativa fixada pelo Procon é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ." (REsp 1.539.165/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.8.2016)

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido a revisão judicial quando constatada manifesta desproporcionalidade:

"O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o
exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo." (TJMT, Ap. Cível 1009959-37.2021.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 9
.9.2025)

Dos critérios do art. 57 do CDC

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
".

A norma exige, portanto, a ponderação de três critérios cumulativos: (i) gravidade da infração; (
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor; e (
iii
) condição econômica do infrator.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de efetiva ponderação desses três elementos, não sendo suficiente a mera consideração da condição econômica da empresa:

A fixação de multas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a revisão judicial quando os montantes se mostrarem excessivos." (TJMT, Ap. Cível 1036051-91.2017.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 27.2.2025
)

No caso dos autos, a infração constatada consistiu em tempo de espera superior a 40 minutos em fila bancária, em uma única agência, em um único dia (17
.
9
.
2007), atingindo consumidor identificad
o
.

Quanto à gravidade da infração, é inegável que o descumprimento da legislação municipal que fixa tempo máximo de atendimento representa violação a direito do consumidor. A espera excessiva causa transtorno, desconforto e perda de tempo ao usuário de serviços bancários.

Contudo, tratando-se de infração ocorrida em um único dia, sem demonstração de prática reiterada ou sistemática pela instituição financeira, e considerando a ausência de danos materiais ou morais de maior gravidade, a gravidade se apresenta em patamar médio.

Quanto à vantagem auferida, não há nos autos demonstração de ganho econômico direto pela instituição financeira em razão da demora no atendimento. A vantagem, quando muito, seria indireta, pela economia de custos operacionais com a manutenção de estrutura de atendimento aquém da demanda.

Quanto à condição econômica, é incontroverso que se trata de instituição financeira de grande porte, com elevada capacidade econômica, o que justifica sanção em valor significativo.

Analisando a decisão administrativa que fixou a multa em R$ 60.000,00
(Id 335455897 e 335455896)
, verifica-se que a fundamentação, embora existente, concentrou-se significativamente na condição econômica da instituição financeira, sem adequada ponderação individualizada da
gravidade específica da infração e da vantagem efetivamente auferida no caso concreto.

A jurisprudência recente deste Tribunal tem reduzido multas aplicadas pelo PROCON quando constatada essa desproporção, fixando valores que preservem o caráter pedagógico da
sanção
mas guardem proporcionalidade com a gravidade da conduta
:

É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando ausentes nos autos administrativos elementos concretos para aferição da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme exige o art. 57 do CDC." (TJMT, Ap. Cível 1000566-83.2024.8.11.0041,
Vice Presidência
,
Rel. Des. Márcio Vidal, j. 2.7.2025)

Em caso análogo, envolvendo infração única em agência bancária, este Tribunal reduziu multa para R$ 30.000,00:

"
A multa administrativa, embora originada em processo sancionador válido e com regular constituição da CDA, mostra-se excessiva frente à gravidade da infração, caracterizada pela simples recusa em fornecer contrato bancário à consumidora, sem demonstração de danos relevantes ou vantagem significativa auferida.

5. A condição econômica do infrator, por si só, não legitima sanção desproporcional à conduta praticada, sendo necessária a adequação entre a gravidade do ilícito e o valor da
penalidade para assegurar a função punitivo-pedagógica da multa.
6.
A redução do valor da multa para R$ 30.000,00 encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJMT, que admite a intervenção judicial para readequar sanções administrativas desproporcionais." (TJMT, Ap. Cível 1009959-37.2021.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, j.
9
.9.2025)

Da necessidade de equilíbrio na dosimetria

A multa administrativa possui dupla finalidade: (i) punir o infrator pela conduta ilegal; e (
ii
) desestimular a reiteração da prática, bem como servir de exemplo para outros fornecedores (caráter pedagógico).

Para cumprir essas finalidades, a sanção deve ser suficientemente robusta, especialmente tratando-se de grande instituição financeira, mas não pode ser desproporcional à gravidade da conduta concretamente praticada.

A redução para R$ 15.000,00, operada pela sentença recorrida, embora fundada em critérios de proporcionalidade, apresenta-se aquém do necessário para garantir a função pedagógica da sanção, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas lesivas aos consumidores.

Por outro lado, a manutenção do valor de R$ 60.000,00, como pretende o Estado recorrente, implicaria validar dosimetria que não ponderou adequadamente a gravidade específica da infração (ocorrência isolada, sem
danos graves demonstrados) e a vantagem efetivamente auferida (não comprovada concretamente).

A jurisprudência deste Tribunal tem encontrado ponto de equilíbrio em valores intermediários, que preservam o caráter pedagógico sem desconsiderar a proporcionalidade:

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção." (TJMT, Ap. Cível 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024)

Considerando: (i) a gravidade média da infração (violação à legislação consumerista, mas em ocorrência isolada, sem danos graves); (
ii
) a ausência de demonstração de vantagem econômica direta significativa; (
iii
) a elevada condição econômica da instituição financeira; (
iv
) a necessidade de função pedagógica da sanção; e (v) os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo adequada a fixação da multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Esse valor
ma
ntém caráter pedagógico significativo, considerando a capacidade econômica da instituição financeira;
g
uarda proporcionalidade com a gravidade da infração concretamente praticada;
h
armoniza-se com os precedentes recentes deste Tribunal;
e
vita tanto o excesso sancionatório quanto a ineficácia da penalidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar a multa
ao patamar de
R$ 30.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026